Tribunal: STF
Processo: ARE 1416033
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caráter protelatório. Reiteração de argumentos. Ausência de vícios. Nulidade processual. Ausência de prejuízo. Preclusão. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Embargos não conhecidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão desta Turma, buscando rediscutir questões já decididas.



    2. O embargante reitera argumentos de suposta violação aos artigos 165, 167, 206 e 208 da Constituição Federal, inobservância aos Temas 548 e 698 da repercussão geral, aplicação indevida de súmulas, e alega nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público Federal.



    3. As teses apresentadas pelo Município foram exaustivamente analisadas e rejeitadas em julgamento anterior de agravo interno e nos primeiros embargos de declaração.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis para reanalisar argumentos já refutados, sob pena de caráter protelatório; e (ii) saber se a ausência de intimação do Ministério Público Federal enseja nulidade processual, considerando a necessidade de demonstração de prejuízo.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não apontam quaisquer vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de teses já analisadas, configurando caráter manifestamente protelatório.



    7. A insurgência do embargante consiste em reiteração de argumentos já exaustivamente analisados e rejeitados em julgamentos anteriores, demonstrando mero inconformismo com o mérito da decisão.



    8. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público Federal não prospera, uma vez que a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte, o que não foi comprovado pelo Município.



    9. A arguição tardia da nulidade processual configura preclusão e deslealdade processual, não se coadunando com a boa-fé e a celeridade exigidas nos processos judiciais.



    10. A decisão não extrapola o Tema 548 da repercussão geral, mas o complementa ao aplicar o princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/1988) à função educacional e assistencial das creches.



    11. Os argumentos de violação aos artigos 165 e 167 da Constituição Federal não foram devidamente prequestionados, conforme exigência da jurisprudência do STF (Súmulas 282 e 356).



    12. A aplicação do enunciado 279 da Súmula do STF foi correta, pois a inversão do julgado demandaria reexame do contexto fático-probatório.



    13. A utilização sucessiva e indevida de embargos de declaração, com o objetivo de alterar o mérito e evitar o trânsito em julgado, desvirtua a ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    IV. Dispositivo e tese



    14. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.